Tribunal: TJDFT
Processo: 0756879-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Plantão Judicial do Conselho da Magistratura Número do processo: 0756879-43.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DANIELLE DE SOUZA AMORIM PACIENTE: GILMAR NAZARE MARCAL DOS SANTOS AUTORIDADE: 2o VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado pela advogada Danielle de Souza Amorim, em favor de Gilmar Nazaré Marçal dos Santos, contra decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, que, em 04/09/2025, converteu em preventiva a prisão temporária do paciente, efetuada em 08/07/2025, nos autos da medida cautelar no 0711286-22.2024.8.07.0001 (ID 79886442). Observa-se, desde já, que, além do paciente, foi decretada a prisão preventiva de 39 (trinta e nove) pessoas, após representação da autoridade policial da Coordenação de Repressão às Drogas da Polícia Civil do Distrito Federal. Conforme consta na denúncia, oferecida em 18/09/2025, que imputa ao paciente o crime de associação criminosa voltada ao tráfico de drogas (artigo 35, caput, da Lei n° 11.343/2006), ele foi preso durante etapa ostensiva de investigação policial, que durou aproximadamente dois anos e teve início para apurar a atuação de uma organização criminosa voltada ao tráfico de drogas e à lavagem de dinheiro, com epicentro em Samambaia/DF e conexões interestaduais, especialmente com o estado de Rondônia (ID 79886443). Importante observar que o Ministério Público dividiu a imputação feita aos inúmeros investigados no inquérito policial no 0753073-65.2023.8.07.0001 em diversas denúncias e requereu o desmembramento do feito, como forma de garantir julgamento mais célere, atendendo ao princípio da razoável duração do processo, especialmente diante da prisão de vários denunciados (ID 254852903 dos autos 0757677-98.2025.8.07.0001). No dia 22/09/2025, a autoridade apontada como coatora determinou a notificação dos denunciados para oferecerem defesa prévia (ID 254852913 – origem). No dia 21/10/2025, acolheu manifestação ministerial e determinou o desmembramento do feito em relação a cada uma das nove denúncias apresentadas, separadas por núcleo de atuação na suposta organização criminosa (ID 254852936 – origem). Por meio do despacho de ID 255983162 (origem), proferido em 06/11/2025, determinou-se novamente a notificação dos denunciados, incluindo o paciente, para apresentarem defesa prévia por escrito. A Defesa técnica do paciente apresentou resposta à acusação no dia 09/12/2025 (ID 259429105 – origem). Conforme certidão de ID 259429558, associada à apresentação da resposta à acusação pelo denunciado Diogo (ID 259745178), aguarda-se manifestação da Defensoria Pública quanto a Bruno Amaral de Lima, único do grupo de seis denunciados que ainda não apresentou resposta à acusação. No presente habeas corpus, a impetrante se insurge contra a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, argumentando que o referido decisum carece de fundamentação idônea. Ademais, aduz que o paciente se encontra custodiado cautelarmente há mais de 175 dias, sem designação de audiência de instrução por inércia do Estado, o que evidencia excesso de prazo. Pede o deferimento da liminar e a concessão da ordem para que a prisão do paciente seja revogada ou substituída por medida cautelar diversa da prisão, expedindo-se alvará de soltura. É o relatório. O Ato Regimental no 2, de 13 de junho de 2017, que “regulamenta o plantão judicial do Segundo Grau de Jurisdição da Justiça do Distrito Federal”, estabelece os casos passíveis de apreciação durante o plantão: “Art. 3o Ao Desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no art. 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos.” (grifos nossos) O pedido de liminar formulado não comporta apreciação em sede de plantão, uma vez que não há falar em perecimento do direito a justificar o exame da medida em plantão judicial. Com efeito, a prisão preventiva do paciente e de outros 39 (trinta e nove) investigados em operação policial de grande porte foi decretada em 04/09/2025, ou seja, há 118 dias. Esse período evidencia a inexistência de elementos que caracterizem o presente writ como medida de urgência extrema, indispensável para justificar sua apreciação em regime de plantão. Diante do exposto, por não se tratar de medida de extrema urgência e gravidade que não possa aguardar o expediente forense, deixo de apreciar o pedido de liminar no presente habeas corpus. Encaminhem-se os autos a Relator. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 31 de dezembro de 2025. Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Em plantão do Conselho da Magistratura